Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Produção Antecipada da Prova. Cédula de Crédito Rural. Banco do Brasil. Competência
1. A Justiça do DF é competente para julgar demanda de produção antecipada de prova em face do Banco do Brasil para eventual liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.